Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. CONCLUSÃO DA VIAGEM EM VEÍCULO DE QUALIDADE INFERIOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais, decorrentes de defeito na prestação do serviço de transporte terrestre. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade pela inexecução ou falha em contrato de transporte terrestre é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. A ré, plataforma que comercializa passagens de ônibus fretado, por atuar na posição de fornecedora de serviço (art. 3o do CDC), responde pelos danos decorrentes da inexecução ou cumprimento defeituoso do contrato, tal como dispõe o art. 14 do CDC. Precedente (Acórdão 1391784, 07043678020218070014).
4 – Contrato de transporte terrestre. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. O atraso de cerca de 3 horas para o embarque tanto na viagem de ida quanto na de volta, atrelado ao fato de a viagem ter sido interrompida por irregularidade do veículo, obrigando o autor a concluir o percurso em automóvel menor, de qualidade inferior, e com superlotação, caracteriza o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré (art. 14 do CDC). Os fatos encontram respaldo em prova documental (ID. 38512085, 38512086, 38512087, 38512088, 38512089 e 38512093).
5 – Danos morais. De regra, o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Tal entendimento advém de uma interpretação extensiva da jurisprudência aplicada às hipóteses de atraso ou cancelamento de transporte aéreo (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Contudo, a demora na viagem, agravada pela interrupção e conclusão em veículo menor e superlotado, que inclusive agravou a situação de saúde do autor (ID. 38512090), denota fato que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a integridade tanto psíquica, quanto física do autor, razão por que é devida a condenação por danos morais.
6 – Valor da indenização. Método bifásico. Redução. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1600190, 07001213420228070005, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e Acórdão 1434097, 07066478120228070016), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 1.500,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, que em nada destoam dos precedentes supracitados. Tais elementos recomendam a fixação da indenização no valor de R$ 1.500,00, que melhor atende às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma neste ponto, mantendo-se em relação ao que restou fixado quanto aos encargos.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J